Tribunal: CARF
Processo: 11080.723416/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723416/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.730 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
MEDABIL SISTEMAS CONSTRUTIVOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008
ERRO MATERIAL. CONCEITO.
O erro material é conceituado como sendo o equívoco ou a inexatidão
relacionados a aspectos objetivos, tais como, por exemplo, um cálculo errado, a
ausência ou troca de palavras, erros de digitação, troca de nomes, etc. Não faz
parte desse conceito, portanto, a alteração dos débitos originariamente
declarados.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS
DCOMP. COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRFS
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é
competente para apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parte
do Recurso Voluntário, em relação às alegações de ocorrência de erros material e de fato no
preenchimento da DCOMP e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. A Conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz acompanhou o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pela Conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723416/2009-10
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.730 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723416/2009-10

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório
que homologou, em parte, as Dcomp discriminadas no despacho decisório à fl. 490,
transmitidas entre as datas de 08/08/2007 e 21/01/2009, com créditos financeiros
decorrentes de saldos credores do PIS não-cumulativo, apurados para os 3o e 4o
trimestre de 2007 e para os 2o, 3o e 4o trimestres de 2008, vinculados a operações de
exportações.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Porto Alegre, RS,
homologou, em parte, as Dcomp, sob o fundamento de que parte dos créditos
financeiros já havia sido utilizada em pedidos de ressarcimento para abater a própria
contribuição nos Dacon e parte não era passível de ressarcimento/compensação pelo
fato de os custos dos insumos não estarem vinculados a receitas de exportações,
conforme informação fiscal às fls. 469/473 e despacho decisório à fl. 490, datado de
02/07/2010.
Intimado daquele despacho, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 508/531), insistindo na homologação de todas as Dcomp,
alegando, em síntese, que "não restam dúvidas de que os Pedidos de Ressarcimento e
as Declarações de Compensação foram preenchidos de forma incorreta,
apresentando créditos de exportação efetivamente maiores do que aqueles passíveis
de ressarcimento/compensação, apurados mensalmente por meio do DACON", e,
ainda, "que não houve compensação indevida de débitos em decorrência desse
procedimento inadequado de preenchimento dos Per/DComps. Isso porque nestas
mesmas Declarações de Compensação foram incluídos débitos de PIS relativos ao
regime não-cumulativo do mercado interno que, na verdade, não existem, ou seja,
valores que não são devidos, conforme facilmente se pode observar nos DACON já
transmitidos pela empresa à Receita Federal e aqui anexos, para fácil visualização
dos equívocos".
Para fundamentar sua manifestação de inconformidade, expendeu extenso
arrazoado sobre: "I. DOS FATOS; II. DIREITO; III. DO PEDIDO", concluindo, ao
final, que, em face dos erros, de fato, cometidos por ele, nos pedidos de
ressarcimento/compensação (Per/Dcomp), levando-se em conta a regra do § 2o do art.
147 do CTN, os princípios da ampla defesa, do contraditório, da verdade material, da
legalidade, da finalidade, da eficiência, da motivação, da razoabilidade e da
proporcionalidade, o seu direito creditório deve ser reconhecido e homologadas todas
as Dcomps.
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008
LITÍGIO NÃO INSTAURADO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de manifestação de inconformidade interposta, quanto ao seu mérito,
em face da ausência de litígio, em relação à decisão da autoridade administrativa.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(PER/DCOMP). RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Compete à Delegacia da Receita Federal do Brasil da circunscrição fiscal do
contribuinte analisar e decidir sobre pedidos de retificação de Per/Dcomp.
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.730 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723416/2009-10

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/06/2008, 18/07/2008, 20/08/2008, 19/09/2008, 20/10/2008,
24/12/2008, 23/01/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito passivo,
mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está condicionada à
certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto a não
homologação da compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende todos os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, de pedido de restituição de saldo
credor de PIS não cumulativo vinculado às exportações, com compensações atreladas, no qual a
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Porto Alegre-RS homologou parcialmente as
Dcomps, sob o fundamento de que parte dos créditos financeiros já havia sido utilizada em
pedidos de ressarcimento para abater a própria contribuição nos Dacon e parte não era passível
de ressarcimento/compensação pelo fato de as aquisições dos insumos não estarem vinculados a
receitas de exportações, conforme informação fiscal e despacho decisório, constantes dos autos.
No recurso voluntário, em suma, a Empresa pleiteia a retificação da sua
PER/DCOMP vez que teria cometido erro de fato ou material no preenchimento dessa
declaração por inclusão de débitos inexistentes e inclusão indevida de créditos de PIS não
ressarcíveis ligados ao mercado interno.
Conclui afirmando que, se realizadas essas retificações propostas, não restariam
débitos a ser cobrados, decorrentes das compensações declaradas.
Com relação ao crédito pleiteado, a Recorrente não contesta as glosas efetuadas
pela Autoridade Fiscal e, até mesmo, confessa em seu recurso que incluiu em seu pedido créditos
indevidos ligados ao mercado interno, como denota o seguinte trecho do seu recurso:
(...)
(iv) o procedimento equivocado no preenchimento dos Per/DComps consistiu na
apresentação, como créditos passíveis de ressarcimento, não só dos decorrentes de
exportação, mas também daqueles apurados no mercado interno. As falhas se
completaram com as inclusões, além dos débitos que efetivamente se queria
compensar, dos débitos de PIUS apurados pelo regime não cumulativo, que seque eram
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.730 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723416/2009-10

devidos, já que compensados, via DACON, com créditos do mercado interno e
vinculados às exportações.
(negritos originais)
Como se sabe, a legislação vigente apenas permite o ressarcimento de saldos de
créditos, ou a compensação com outros tributos, apenas daquelas empresas que possuem receitas
vinculadas de vendas não tributadas no mercado interno ou de exportação. O ressarcimento dos
saldos credores trimestrais apurados, nessas hipóteses, é prevista pelo art. 16 da Lei no 11.116/2005 e
art. 17 da Lei no 11.033/2004:
Lei no 11.116/2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Lei no 11.033/2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
(negritos nossos)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que a empresa que auferir receitas, a
grosso modo, “não sujeitas ao pagamento das contribuições” ao PIS e à COFINS, poderá, sobre
o saldo credor trimestral surgidos decorrentes dessas operações, solicitar a sua utilização por
meio de compensação ou pedido de ressarcimento em dinheiro. Inclusive, assegura que os
créditos legalmente admitidos pela legislação, acumulados dessa forma, serão mantidos pelo
vendedor na hipótese de venda sem a incidência do PIS e da Cofins.
Assim, não há dispositivo legal que autorize a restituição de créditos vinculados à
receita tributada auferida no mercado interno. Tais créditos básicos, decorrentes das aquisições
de bens e serviços utilizados como insumo, somente devem ser utilizados para a dedução devida
da própria contribuição.
No que concerne ao pedido de cancelamento ou retificação de débitos inexistentes
declarados em DCOMPs, entendo que não é possível realizar tais procedimentos no âmbito do
contencioso administrativo, em vista da falta de competência deste Colegiado para cancelar
débito declarado em declarações apresentadas. A referida competência foi atribuída às
Delegacias da Receita Federal, como se verá adiante.
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação
à RFB do pedido de cancelamento. O CARF e as DRJs não são competentes para apreciar
pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de cancelamento de débitos declarados em
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.730 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723416/2009-10

PERDCOMP. Como já demonstrado no acórdão recorrido, a competência encontra-se
disciplinada, no art. 82, da Instrução Normativa SRF no 900, de 28 de dezembro de 2005, a
seguir transcrito:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio
papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será
deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de
reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à
data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
(negritos nossos)
Dessa forma, a Recorrente pode apresentar pedido expresso de cancelamento dos
débitos declarados nas compensações à Autoridade competente, que apreciará o pedido e
decidirá, de acordo com o conjunto probatório apresentado, deferindo ou não, na forma da lei.
Quanto a alegação de que teria ocorrido erro material no preenchimento da
PER/DCOMP ao informar créditos indevidos e débitos inexistentes, o que autorizaria as
instâncias administrativas a reconhecer tal erro e retificar a PER/Dcomp, entendo que o caso aqui
discutido não tem identidade com esse tipo de erro.
Pertinente, indicar que o erro material pode ser conceituado como sendo o
equívoco ou a inexatidão relacionados a aspectos objetivos, tais como, por exemplo, um cálculo
errado, a ausência ou troca de palavras, erros de digitação, troca de nomes, troca de datas, etc. Nesse
sentido, temos o art. 32, do Decreto no 70.235/1972, dispõe:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
No caso concreto, percebe-se que não se está diante de um erro material, isso porque
Contribuinte informou espontaneamente nas DCOMPs débitos de PIS que, posteriormente, em sede
recursal, afirma não existirem e pede o cancelamento. Tal fato não se confunde com erro material,
haja vista que não se relaciona com erros quanto aos aspectos objetivos do débito, por exemplo: erro
no período de apuração, erro de digitação de valor, etc. No caso, o que a Recorrente pretende é
alterar toda a compensação efetuada alterando não só a origem dos créditos, como os débitos
originalmente declarados.
Na hipótese de ter ocorrido erro de fato1 inexistente ao inserir nas DCOMPs débitos
indevidos, conforme também alegado pela Recorrente, caberia a ela provar tal fato a quem detém a
competência para análise, qual seja, a Unidade de Origem a qual a Recorrente é jurisdicionada
(Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre-RS). Não cabe às instâncias
administrativas no contencioso fiscal sanar esse tipo de erro por lhe faltar competência, como
anteriormente já demonstrado.
Por fim, cabe registrar que nada impede que a Unidade de Origem realize de
ofício o cancelamento do débito de PIS do presente processo, caso se constate comprovadamente
a existência de débitos inexistentes declarados em DCOMP, como alegado pela Recorrente.

1 Erro de fato, segundo a doutrina e jurisprudência, deve ser entendido aquele que é causado quando se admite um
fato inexistente ou quando se considera inexistente um fato efetivamente ocorrido.
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.730 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723416/2009-10

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parte do Recurso Voluntário, em
relação às alegações de ocorrência de erros material e de fato no preenchimento da DCOMP, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital